Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713253-95.2017.8.07.0018 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO Consoante informação prestada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF (ID 18384177), em contrarrazões, o processo de compra do aparelho Vitreófago, está em reta final de conclusão para aquisição, conforme documento em anexo (ID 18384179). Manifestem-se os apelados, no prazo de cinco dias, sobre a eventual aquisição do aparelho, objeto do recurso de ID 18384172. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR